Tribunal: TJMT
Processo: 0014538-02.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014538-02.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JONAS PICKLER - CPF: 618.151.289-68 (APELADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Sinop contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte apelada, nos autos de ação de cobrança relativa à conversão da moeda para Unidade Real de Valor (URV). O juízo de origem entendeu como devidos os valores pleiteados, extinguindo o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a perda remuneratória decorrente da conversão da moeda para URV deve ser previamente apurada mediante liquidação de sentença por arbitramento, considerando eventual absorção dos valores pela reestruturação remuneratória da carreira dos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a apuração da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia contábil, a fim de evitar pagamentos indevidos ou em duplicidade.

4. O título judicial exequendo determina que eventual defasagem salarial e sua absorção por reestruturação da carreira devem ser apuradas por arbitramento, conforme entendimento já firmado no próprio acórdão que fundamenta a execução.

5. O art. 22 da Lei nº 8.880/1994 estabelece os critérios para a conversão da remuneração dos servidores em URV, exigindo a verificação detalhada da aplicação desses critérios ao caso concreto, sob pena de erro na fixação dos valores devidos.

6. A homologação dos cálculos sem a devida perícia contábil inviabiliza a correta aferição da existência de diferenças salariais, o que impõe a anulação da sentença para regular processamento da liquidação por arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, em face de JONAS PICKLER, contra a decisão proferida Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n.º 0014538-02.2016.811.0015, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte apelada. (ID. 141103678):

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que o cargo ocupado pela parte apelada foi criado pela Lei n.° 568/99, publicada em 25.10.1999, que extinguiu todos os cargos pré-existentes e, por consequência, ensejou o reenquadramento dos servidores em novo quadro de cargos.

Assenta que o título executivo “
determinou a apuração de eventual existência de defasagem salarial (cerne do direito) e a apuração do percentual e a ocorrência da reestruturação remuneratória da carreira devendo ser verificadas em liquidação por arbitramento
”. Todavia, “
foram ignoradas por completo os regramentos inerentes à liquidação de sentença por arbitramento
”.

Assevera que, no caso dos autos, “
o Contador Judicial sequer procedeu a liquidação da sentença, nem tampouco a parte Apelada
”. Aliás, “
consoante regramento instituído no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, nem a Contadoria Judicial nem a parte não é responsável pela elaboração da liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que se deve nomear PERITO!
”

Por essa razão, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e, por consequência, seja a Liquidação por Arbitramento proposta pela Apelada julgada improcedente e, consequentemente, extinta com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC - ou, subsidiariamente, extingui-lo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. (ID. 141103680).

Contrarrazões.(ID. 141103686).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme consta, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n.º 0014538-02.2016.811.0015,

que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte apelada. (ID. 141103678):

Observa-se dos autos que se trata de cumprimento da sentença proferida na Ação de Cobrança, que julgou procedente o pedido de condenação do Município de Sinop ao pagamento de eventuais valores referentes à conversão da moeda
URV
.

O Magistrado singular extinguiu o feito, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Sinop e homologou os cálculos elaborados pela parte autora.

É cediço que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO FINAL DO PAGAMENTO. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, conquanto seja vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.
2. Noutro giro, firmou-se o entendimento de que, nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, ‘
o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais
’ (AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014).
3. Contudo, o exame da controvérsia acerca do prazo prescricional e do termo final do pagamento, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como exame de legislação local, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF.
4. No mais, ‘
somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
’ (AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).
5. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1318602/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
9 de outubro de 2018
).

Ademais, o título judicial está fundado em acórdão desta Corte, em que figuram como partes o Município de Sinop e o Apelado, cuja ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO —LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.
Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.
Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.” (Id 7621410)

Nessa linha de intelecção, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que a sentença recorrida, que julgou extinto o cumprimento do título judicial, deve ser reformada, pois no caso de reestruturação financeira da carreira, após a edição da Lei n. 8.880/1994, o percentual de defasagem porventura obtido poderá ter sido absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da Unidade Real de Valor (URV) foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

Dessa forma, entendo que não ficou cabalmente demonstrada a defasagem advinda da conversão, a ser demostrada por meio de perícia técnica, nos termos do art. 22 da Lei n. 8.880/1994, que estabelece:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. [...].

Destarte, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizado novo cálculo, mediante perícia, a fim de apurar, corretamente, eventuais defasagens suportadas pelo servidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para o regular processamento da liquidação por arbitramento, com nomeação de perito judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025